Tribunal: TJDFT
Processo: 0736928-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu, em face da sentença de que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática da conduta prevista no art. 19, da LCP a 22 (vinte e dois) dias de prisão simples no regime inicial semiaberto, bem como a 14 (quatorze) dias-multa, sendo que cada dia-multa será calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). Dele conheço.
3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em suma, a atipicidade da conduta e a insuficiência probatória, requerendo a reforma da sentença, a fim de que o réu seja absolvido. Subsidiariamente, requer que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda.
4. Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e improvimento da apelação.
5. De acordo com a jurisprudência Pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, impende salientar que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas.
6. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), com alto poder lesivo, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo de falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).
7. As circunstâncias do fato indicam que o apelado trazia consigo a arma branca para finalidade imprópria para o seu uso regular, e tal afirmação se faz em observância ao sentido jurídico da proteção social tutelada pela regra. Não se tem nenhuma informação nos autos de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava ao uso doméstico. Pelo contrário, o policial militar HELIO FERNANDES GALINDO NETO, responsável pela abordagem, declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina quando visualizou um indivíduo sentado na praça fumando cigarro que parecia ser de maconha; sentiu cheiro forte da droga; ele tentou esconder o cigarro quando viu a viatura; foi feita abordagem e com ele foi encontrado o cigarro de maconha; na sua mochila foi encontrada a faca e mais porções de maconha; foi dada oportunidade de ficar em silêncio, mas ele disse que a faca era porque trabalhava a noite e para sua segurança. Ressalte-se que as testemunhas policiais são dotadas de fé pública e, por conseguinte, seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a ancorar uma condenação, mormente quando corroborados por outros elementos probatórios, como a apreensão do instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem (ID 146073140 - Págs. 10/11), existindo, assim, provas suficientes e sólidas da materialidade e autoria delitivas aptas a justificar o decreto condenatório.
8. No que tange ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Assim, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, o juízo de origem estabeleceu o regime prisional semiaberto, levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial a reincidência e maus antecedentes do recorrente (IDs 164139622 - Pág. 2 e 164139626). A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. Portanto, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, é cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.